Tribunal: TJSP
Processo: 1003817-65.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Reparação de danos materiais. Piscicultura. Interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, sem aviso prévio, que perdurou por cerca de 13 horas. Falha na prestação do serviço que afetou a oxigenação dos tanques e ocasionou a morte de peixes. Alegação de ruptura do nexo causal por conta da não instauração de prévio procedimento administrativo. Inocorrência. Em

Ementa:
APELAÇÃO. Reparação de danos materiais. Piscicultura. Interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, sem aviso prévio, que perdurou por cerca de 13 horas. Falha na prestação do serviço que afetou a oxigenação dos tanques e ocasionou a morte de peixes. Alegação de ruptura do nexo causal por conta da não instauração de prévio procedimento administrativo. Inocorrência. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, se afigura prescindível o exaurimento da via administrativa para a busca da tutela jurisdicional em testilha. Artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Art. 3o do CPC.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ELIDIDA. Bem demonstrada a responsabilidade da ré pelos danos que causou à autora. Danos materiais e sua extensão bem aquilatados na origem. Artigos 37, § 6o, da CF/88, 14 e 22, ambos do CDC, e 186, 927, 402, 403 e 944, todos do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.